Tribunal: TJMT
Processo: 1021209-30.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021209-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (AGRAVANTE), RONALDO REINERS - CPF: 702.260.911-04 (AGRAVADO), CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS - CPF: 865.696.601-44 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
– REVISÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS – TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS –
IMEDIATA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL –
INADIMPLEMENTO
DO PROMITENTE COMPRADOR –
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
–
ENTREGA DAS CHAVES CONDICIONADA À QUITAÇAO DO PREÇO DO CONTRATO
–
ESTIPULAÇÕES VÁLIDAS
– AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Inteligência da Súmula nº 380 do STJ. 2. Havendo
expressa previsão contratual quanto ao vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento da parcela, é legitima a conduta do credor de recusar

a receber o pagamento de parte da dívida (CC, art. 314), como também o é a prática de atos de cobrança e coerção indireta para receber o que lhe é devido, como a inclusão do nome dos devedores nos cadastros restritivos e, diante de previsão contratual,

negar-se a entregar a posse do imóvel. 3. “Inexistência de ilicitude na conduta da incorporadora de recusar a entrega das chaves, tendo em vista a cláusula contratual que condicionava essa entrega ao pagamento do saldo devedor. 7. Inexistência de ilicitude na inscrição dos promitentes compradores em cadastro de inadimplentes, tendo em vista a não descaracterização da mora. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1823341/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1042238-13.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por RONALDO REINERS e CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré MRV que, no prazo de cinco dias, “
realize a entrega das chaves do imóvel adquirido pelos autores
”, a saber, a unidade nº 103 da Torre 02 do empreendimento Parque Chapada das Oliveiras, e, ainda, que “
promova a suspensão das cobranças judicial e extrajudicial dos aditivos contratuais firmados pelos autores
”, bem como se abstenha de negativá-los ou, caso já o tenha feito, exclua a anotação restritiva de crédito no prazo de 48 horas, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, pois, segundo apreciação do magistrado, restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos autores, notadamente pela prova da “
disponibilidade do imóvel para entrega das chaves
” e ilegítima recusa da ré em cumprir com sua parte do contrato, inclusive porque “
os próprios aditivos firmados entre as partes
(preveem)
expressamente que o inadimplemento financeiro não afasta o exercício de outro direito adquirido pelas partes
”, como, e.g., o de recebimento das chaves da unidade habitacional objeto dos contratos, daí porque descabida a resistência à entrega das chaves, “
uma vez que a intenção não é rescisória ou extintiva da relação jurídica entabulada, de sorte que a entrega do bem, já averbado na matricula em favor dos autores, revela um ato obrigacional autônomo que não poderá prejudicar o direito de propriedade dos autores e o direito da credora comercial da ré
”, e também que é evidente a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “
na medida em que
(os autores)
estão de fato amargando prejuízos de ordem financeira com a recusa injustificada da requerida entregar o imóvel
” e com as “
cobranças reputadas abusivas, onerosamente consideráveis e impactantes no orçamento familiar neste período de pandemia viral
” (cf. Id. nº 39096258 dos autos de origem).

A agravante insiste em que, não obstante “
o término do prazo de entrega do imóvel, o
(bem)
não poderia ser entregue aos
(autores/agravados)
naquela época, em virtude do seu inadimplemento
(...)
quanto ao pagamento de 16% do valor
(do preço total do contrato)”, sendo lícita a sua recursa ante a aplicação da exceção de contrato não cumprido, que, nas palavras da recorrente, “
determina que se a parte não cumprir integralmente sua obrigação não pode exigir que a outra com quem tenha contratado cumpra a sua
”, e deve ser repelida qualquer possibilidade de aplicação da “
teoria do adimplemento substancial do contrato
” (cf. Id. nº 61412967 - pág. 8).

Pontua que, apesar de a transferência do domínio do imóvel aos autores/agravados já ter sido efetuada anteriormente, a partir do registro na matrícula correspondente logo após “
assinarem o contrato de financiamento com a CEF
”, fato é que “
o financiamento não abarcou 100% do valor do imóvel, restando grande parte para os agravados pagarem com recursos próprios, não sendo o pagamento do valor do financiamento suficiente para determinar que o imóvel seja dos agravados
” (cf. Id. nº 61412967 - pág. 5/7).

Sustenta, em todo caso, a imperatividade de limitação da multa cominatória fixada em R$ 500,00/dia, dizendo que eventual condenação “
ao seu pagamento, seria completamente desproporcional e perpetua
”, de modo que, como cabe ao magistrado “
decidir a demanda no estrito limite em que foi proposta,
(...)
a condenação deve ser suficiente e compatível com a obrigação
” e deve ter “
um valor fixo final, em respeito à Constituição Federal, pela qual, não admite nenhum tipo de pena perpétua
” (cf. Id. nº 61412967 - pág. 9).

Alega, por fim, exiguidade do prazo de cinco dias para cumprimento da ordem de entrega das chaves, notadamente porque “
imóvel não estava totalmente apto para a entrega, ou seja, com a vistoria final da assistência técnica, tendo em vista que não estava prevista a entrega urgente, dado o inequívoco descumprimento contratual dos agravados
” (cf. Id. nº 61412967 - pág. 9).

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, caso contrário, “
será a agravante compelida a promover a entrega do imóvel, bem como ao pagamento da multa cominatória aos agravados sem que eles tenham cumprido com sua parte no contrato, já que não efetuaram o pagamento do valor integral do imóvel, e correrá o risco de não receber o restante do valor devido, já que os agravados já estarão na posse do bem
” (cf. Id. 61412967 - pág. 10/11).

A decisão de Id. nº 63100977 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 72078952).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da lide é o contrato de promessa de compra e venda da
unidade do Condomínio Parque Chapada das Oliveiras, originalmente com o preço de R$ 163.999,00, sendo ajustado entre as partes que o pagamento seria divido em uma parcela de entrada, no valor de R$ 11.000,00, financiamento bancário, no valor de R$ 122.800,00, e o saldo remanescente (R$ 30.199,00), segundo consta da inicial, “
foi negociado junta à reclamada e deu origem ao Instrumento de Confissão de Dívida RENE-SAP-000107187, consistente na seguinte proposta: os requerente pagariam anualmente 03 (três) prestações no valor de R$ 2.000,00, com vencimentos respectivos em 08/01/2020, 08/01/2021 e 08/01/2022, totalizando R$ 6.000,00, bem como mais 36 parcelas mensais em valores variados, com

termo inicial em 08/08/2019 e o final em 08/07/2022
”.

Os autores/agravados alegaram que, “
diante de dificuldades financeiras, deixaram
(...)
de adimplir as mensalidades dos meses de 11/2019; 12/2019; 01/2020; 02/2020; 03/2020; 04/2020 e 05/2020,
(e também)
a parcela anual de 01/2020,
(...)
totalizando
(débito de)
R$ 8.050,31, sem a incidência de consectários legais
”, e que, então, “
em

junho de 2020,

ao buscarem a empresa requerida com o fito, inicialmente, de negociar as mensalidades em atraso, bem como pugnar pela entrega de suas chaves, o requerente Ronaldo foi informado
(da existência)
do saldo devedor no patamar de R$ 8.000,00, adimplindo-o,
(...)
, todavia, mal sabiam os requerentes que, na realidade, o pagamento do valor retro mencionado referia-se à nova negociação de confissão de dívida
”, que deu origem a um 2º termo aditivo de confissão de dívida, onde consta que, “
além do valor já pago de R$ 8.000,00,
(deverá ser pago)
mais 60 parcelas no valor de R$ 683,67, a iniciar em 10/09/2020
”, resultando em novo saldo de R$ 41.020,20, muito superior ao inicialmente parcelado (R$ 30.199,00), fato que, a seu ver, representa “
situação totalmente absurda e abusiva, uma vez que seria direito apenas a incidência dos consectários legais sobre as mensalidades em atraso, conforme previsto na Confissão de Dívida RENE-SAP-000107187, o que traz à tona a inobservância contratual por parte da requerida”.

Pediriam, então, “
a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para DETERMINAR que a instituição requerida ENTREGUE em 48 (quarenta e oito horas) as chaves do imóvel, apartamento 103, Torre 02 com vaga de garagem de n.º 58, localizado no Condomínio Parque Chapada das Oliveiras, bem como DETERMIAR a suspenção da exigibilidade da do Aditivo de Confissão de Dívida (RENE-100000-656231-ADI), a fim de a requerida se ABSTER-SE de realizar cobranças e negativar os requerentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00
”
(cf. Id. nº 37883999 dos autos de origem).

Em análise preliminar da controvérsia, o MM. Juiz considerou convincentes as razões expostas na inicial, tendo deferido o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“
In casu
, tenho que os elementos de prova acostados à exordial dão conta, neste momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito, porquanto a verossimilhança fática é notadamente representada pelo contrato de compra e venda do imóvel, aditivos submetidos a apreciação, bem como as informações individualizadas carreadas na emenda emitidas pela Requerida sobre a disponibilidade do imóvel para entrega das chaves.

É certo que a alegada recusa da Ré em entregar as chaves do imóvel com a pendencia financeira dos aditivos não restou comprovada de maneira concreta. Todavia, é notória a conduta comercial nesse sentido, ao passo que a boa-fé dos sujeitos na relação processual é presumida, principalmente no tocante ao direito do consumidor.

Portanto, à mingua da verossimilhança sobre a recusa, entendo que, mesmo na hipótese de exercício regular do direito na condição de credor imobiliário, observo que os próprios aditivos firmados entre as partes, a Ré previu expressamente que o inadimplemento financeiro não afasta o exercício de outro direito adquirido pelas partes, cito o item que se repete em todos os instrumentos:

[...] CLÁUSULA OITAVA. Disposições Gerais Tolerância. O atraso ou exercício parcial de qualquer direito, poder ou privilégio previsto neste Instrumento não deverá ser considerado como renúncia, remissão, novação, dentre outras formas de extinção das obrigações, nem tão pouco deverá impedir qualquer outro exercício ou direito, recurso, poder ou privilégio. [...] (sic Id.37884009 pág.4)

Somado a isso, considerando que o objeto da ação é exatamente o valor adicional e correções sobre saldo remanescente do financiamento substancial já quitado em favor da Ré, não vislumbro obste na entrega do imóvel com todos as formalidades atinentes ao ato da entrega das chaves, uma vez que a intenção não é rescisória ou extintiva da relação jurídica entabulada, de sorte que a entrega do bem, já averbado na matricula em favor dos Autores, revela um ato obrigacional autônomo que não poderá prejudicar o direito de propriedade dos Autores e o direito da credora comercial da Ré.

Destarte, entendo robustamente comprovado a probabilidade do direito dos Autores.

Na mesma linha, identifico a presença do perigo de dano; é concreto, na medida em que estão de fato amargando prejuízos de ordem financeira com a recusa injustificada da Requerida entregar o imóvel (atualmente com propriedade fiduciária em favor de instituição bancaria estranha aos autos), mantendo as cobranças reputadas abusivas, onerosamente consideráveis e impactantes no orçamento familiar neste período de pandemia viral.

Tal situação se mostra desproporcional e sem razoabilidade, caracterizando inequívoco desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva aos Autores, impondo-se a imediata cessação dos atos praticados pela Requerida.

Derradeiramente, reputo inexistente o perigo da irreversibilidade da medida de urgência à Requerida, já que é credora de parte menor do valor devido pelos Autores, sendo certo que a revisão ou improcedência da ação, não diminuirá as formas eficazes de satisfação do crédito, não sendo reciproca a reversão dos danos causados aos Autores sem exercerem o direito de moradia sobre o bem.

ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente RONALDO REINERS e CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS, para DETERMINAR que a Requerida MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA promova a SUSPENSÃO das cobrança judicial e extrajudicial, dos aditivos contratuais firmados pelos Autores, ultimado no Aditivo de Confissão de Dívida RENE-100000-656231-ADI, relativo ao débito financeiro do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda CONT-983823-0FPN57, para aquisição imobiliária no empreendimento PARQUE CHAPADA DAS OLIVEIRAS, UNIDADE 103, TORRE 02 com vaga de garagem de n.º 58, devendo SE ABSTER de enviar os dados dos Autores aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), ou sendo o caso EXCLUA no prazo de 48h (quarenta e oito horas) eventual lançamento negativo e de protesto registrado que tenha por objeto a relação comercial em análise, comprovando nos autos a baixa de eventual anotação no prazo concedido para a resposta da ação, sob pena de multa cominatória que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia.

DETERMINO que no prazo máximo de 05 (cinco), a Requerida realize a ENTREGA DAS CHAVES do imóvel adquirido pelos Autores, viabilizando todos os atos contratuais relativos a entrega das chaves, preservado o direito de reparo e ressalvas no caso de verificação in loco que não possibilite o recebimento do imóvel pelos Autores, estando o ato regido estritamente pelo que dispõe o contrato e a autonomia comercial das partes, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.”

(cf. Id. nº 39096258 dos autos de origem)

O primeiro aspecto que chama atenção no exame do acerto técnico da decisão agravada é o de que, apesar de cingir a análise à questão da “
entrega das chaves
”, nada dispondo sobre a revisão das obrigações contratuais, tema central do mérito da lide, a ordem judicial não ficou limitada à obrigação de fazer consistente na transferência da posse do imóvel (via entrega das chaves do apartamento), mas também incluiu a obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de “
suspensão da cobrança, judicial e extrajudicial, dos aditivos contratuais firmados pelos autores
” e de abstenção “
de enviar os dados dos autores aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES)
”,

mesmo, repito, sem ter sido tangenciado o motivo da conclusão, ainda que sumária, quanto à ilegalidade das cobranças dos valores indiscutivelmente contratados e confessadamente inadimplidos pelos autores.

Leitura do instrumento da 1ª confissão de dívida (
“
RENE-SAP-00010718
”)

mo
stra a existência de clara e objetiva de disposição a respeito do vencimento antecipado da dívida em hipótese de inadimplemento da parcela
, além de estipular a incidência de cláusula penal e encargos moratórios
(
cláusula 3º, §4º),
previsões que, a princípio, parecem ser perfeitamente lícitas, não sendo possível divisar algum traço gritante de abusividade, na verdade, reproduzem ajuste muito comum nesse tipo de contrato.

“Cláusula 3º. (...).

Parágrafo Quarto. O atraso de qualquer parcela resultará na aplicação de correção monetária, pelo INCC/FGV, utilizando-se sempre como base a variação de dois meses anteriores, acrescida de juros moratórios no importe de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro rata die
, a partir da respectiva data de vencimento, e cobrança de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, além das despesas com notificação e honorários advocatícios, se houver. A partir da data de emissão do HABITE-SE, a correção mensal a ser utilizada será a variação acumulada do IPCA (divulgado pelo IBGE).

A mora no pagamento da(s) parcela(s), por prazo superior a 30 (trinta) dias, importará no vencimento antecipado da obrigação de pagar o valor confessado na Cláusula Primeira, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento.”
(cf. Id. nº 61412974 - pág. 4)

Logo, sendo indiscutível o inadimplemento dos autores em relação a 8 parcelas seguidas (7 prestações mensais e 1 anual), ao menos em cognição sumária, não se revela muito convincente a tese autoral de que teriam direito a continuar a pagar a dívida nos mesmos termos da 1ª confissão de dívida, sofrendo apenas a “
incidência dos consectários legais sobre as mensalidades em atraso
”, pois, conforme ajustado entre as partes, em razão do não pagamento de várias parcelas por mais de 30 dias, a totalidade da dívida passou a ser exigível, sendo legitima a recusa da credora de receber o pagamento parcelado a partir de então (CC, art. 314), e, portanto, nenhuma ilegalidade há no ato de ter ofertado proposta de novo contrato de confissão e parcelamento da dívida (“
RENE-100000-656231-ADI
”), muito menos na prática de atos de cobrança e coerção indireta para receber o que lhe é devido, como a inclusão do nome dos devedores nos cadastros restritivos e, conforme expressa autorização contratual,

negar-se a entregar a posse do imóvel (
cláusula 5.4. do contrato de promessa de compra e venda).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E NA LAVRATURA DA ESCRITURA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. SALDO DEVEDOR PREVISTO NOMINALMENTE NO CONTRATO. PAGAMENTO AQUÉM DO VALOR NOMINAL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CHAVES. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO INCC. ENCARGO ACESSÓRIO. TEMA 972/STJ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DA RESPECTIVA QUESTÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. (...). 6. Inexistência de ilicitude na conduta da incorporadora de recusar a entrega das chaves, tendo em vista a cláusula contratual que condicionava essa entrega ao pagamento do saldo devedor. 7. Inexistência de ilicitude na inscrição dos promitentes compradores em cadastro de inadimplentes, tendo em vista a não descaracterização da mora. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1823341/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Então, embora possa vir a ser reconhecida a ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais da 1ª confissão de dívida ou, então, da atualização do débito realizada pela ré MRV na proposta da 2ª confissão, não vejo a presença de elementos a autorizar a antecipação da pretensão autoral, porque, ao primeiro olhar, não se vê a presença de vício flagrante nas disposições do 1º contrato de confissão de dívida, e, sendo incontroversa a existência de saldo devedor em aberto, e como os autores disseram que não aceitaram as condições do 2º contrato, nada impede que a ré/credora MRV pratique os atos necessários para cobrar a dívida - nos termos estabelecidos no 1º contrato -, até porque
“
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
” (STJ, Súmula nº 380), logo, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, as obrigações contratuais continuam válidas e exigíveis, não desobrigando o contratante de prosseguir com o cumprimento com sua parte do negócio.

Finalizando, em específico à recusa na entrega das chaves, além de ser justificada pela exceção de contrato não cumprido (CC, art. 422), destaco que se trata de mero exercício regular do direito da credora, amparado e autorizado por expressa disposição de que, “
p
ara que as chaves sejam entregues, é necessário adimplemento de todas as parcelas
”, c
onforme consta do item 5 do Quadro de Resumo, e também da cláusula 5.4. do instrumento do “
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária
(...)
e Outras Avenças
” (cf. Id. nº 61412979 e 61412970, respectivamente), sendo indiferente à legitimidade do seu exercício o fato de “
a intenção
(da lide)
não é rescisória ou extintiva da relação jurídica entabulada
”, e, além disso, não se pode falar, ao menos não neste momento, antes da revisão do contrato e a declaração de nulidade que afaste a mora dos promitentes compradores, de um “direito ao recebimento das chaves”.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores/agravados.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021